Tribunal: TRF3
Processo: 5205074-43.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
463/549)

5205074-43.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5205074-43.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SIDNEI DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS - SP124741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES BERNATAVICIUS JUNIOR - SP282133-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando omissão quanto à fixação de astreintes, ausência de limitação do valor da multa e critérios de correção monetária e juros à luz da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fixação prévia de multa diária (astreintes); (ii) estabelecer se era obrigatória a fixação de limite máximo para a multa cominatória; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a fixação de astreintes com fundamento no art. 497 do CPC, inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.

A estipulação de limite máximo para a multa diária insere-se no poder discricionário do julgador, não sendo obrigatória sua fixação no momento da decisão, podendo ser revista na fase de cumprimento de sentença.

O acórdão define os critérios de correção monetária e juros ao remeter ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução, afastando a alegação de omissão.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa, não incidindo sobre a fase de apuração das parcelas vencidas no processo de conhecimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O prequestionamento exige efetiva discussão e decisão fundamentada da matéria, não sendo suficiente a mera menção a dispositivos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação de astreintes com fundamento no art. 497 do CPC não configura omissão quando expressamente fundamentada no acórdão.

A limitação do valor total da multa diária é faculdade do julgador e pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.

A EC no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, não incidindo sobre os critérios de apuração de parcelas vencidas no processo de conhecimento.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497 e art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5205074-43.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SIDNEI DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS - SP124741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES BERNATAVICIUS JUNIOR - SP282133-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, SIDNEI DE JESUS DA SILVA, para condenar a autarquia à concessão de auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e erro na fixação de consectários e medidas coercitivas. Argumenta, inicialmente, que houve indevida fixação prévia de multa diária (astreintes), sem a configuração de descumprimento efetivo da obrigação, o que violaria a sistemática legal e o entendimento consolidado, segundo o qual a multa somente deve ser aplicada após a resistência do devedor. Aduz, ainda, a necessidade de limitação do valor total da multa fixada, a fim de adequá-la a parâmetros razoáveis.

Aponta, também, omissão do acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora. Defende que a decisão embargada deixou de observar a alteração normativa superveniente, que modificou o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, especialmente no período posterior à sua vigência, sustentando a necessidade de aplicação de índices distintos conforme a natureza da condenação, com base na legislação vigente e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em (i) indevida fixação prévia de multa diária, (ii) ausência de limitação do valor total das astreintes, e (iii) ausência de manifestação acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora à luz da Emenda Constitucional no 136/2025.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

No tocante ao argumento de indevida fixação prévia de multa diária, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que assim dispôs:

“Independentemente do trânsito em julgado, requisite-se à Gerência Executiva do INSS, com base no artigo 497 do CPC/2015, que, no prazo de 45 dias, sob pena de multa-diária no valor de R$ 100,00, cumpra a obrigação de fazer...”

Logo, houve manifestação clara e fundamentada acerca da imposição de astreintes, não se configurando omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado.

No que se refere à alegação de ausência de limitação do valor total da multa, igualmente não se verifica omissão. A fixação de eventual teto para as astreintes insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador, não havendo obrigatoriedade de estipulação expressa nesse sentido no momento da decisão, podendo a matéria, inclusive, ser revista em fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Quanto à alegada omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a questão ao estabelecer que:

“Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando omissão quanto à fixação de astreintes, ausência de limitação do valor da multa e critérios de correção monetária e juros à luz da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fixação prévia de multa diária (astreintes); (ii) estabelecer se era obrigatória a fixação de limite máximo para a multa cominatória; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a fixação de astreintes com fundamento no art. 497 do CPC, inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.

A estipulação de limite máximo para a multa diária insere-se no poder discricionário do julgador, não sendo obrigatória sua fixação no momento da decisão, podendo ser revista na fase de cumprimento de sentença.

O acórdão define os critérios de correção monetária e juros ao remeter ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução, afastando a alegação de omissão.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa, não incidindo sobre a fase de apuração das parcelas vencidas no processo de conhecimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O prequestionamento exige efetiva discussão e decisão fundamentada da matéria, não sendo suficiente a mera menção a dispositivos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação de astreintes com fundamento no art. 497 do CPC não configura omissão quando expressamente fundamentada no acórdão.

A limitação do valor total da multa diária é faculdade do julgador e pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.

A EC no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, não incidindo sobre os critérios de apuração de parcelas vencidas no processo de conhecimento.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497 e art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão